Tribunal: TJMT
Processo: 1059206-21.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059206-21.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATANAEL LADISLAU DA CRUZ - CPF: 952.754.441-68 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO MERCADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS – OMISSÃO VERIFICADA – SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

É lícita a cobrança cumulada, durante a inadimplência, de juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de até 2%.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NATANAEL LADISLAU DA CRUZ contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1059206-21.2020.8.11.0041 (Id.
106087450
) interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO MERCADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Se no contrato pactuado, além da existência de informação clara sobre a incidência de anatocismo, constar taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, resta autorizada a capitalização mensal na forma apresentada.”

Em suas razões, (Id º
107356459
), a parte embargante aduz que há omissão no julgado quanto ao pedido de reconhecimento da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa prevista em contrato.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, aplicando-lhe efeitos infringentes com o provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões, conforme certidão de Id.
108482991
.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação à análise dos pedidos de
“recálculo do valor das prestações considerando a taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada entre as partes, ou seja, no importe de 1,5% ao mês, conforme o contrato
”, bem como em acerca da
“declaração de parcial nulidade da cláusula 5, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência.”

Todavia, a pretensão merece parcial acolhida, uma vez que houve omissão apenas em relação aos encargos da inadimplência, da qual passo a análise.

Dos encargos moratórios.

É notório que no período de inadimplemento, a comissão de permanência não pode ser cumulado com nenhum outro encargo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula nº 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
”

“
Súmula nº 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
”

“
Súmula nº 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
”

“
Súmula nº 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual se admite a cobrança de tal encargo
'no período da inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios, calculada à taxa média de mercado, limitada, contudo, à taxa contratada'.
STJ (AgRg no REsp 942.659/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011).

Na hipótese dos autos, não houve disposição contratual acerca da cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplemento ou mora.

Veja que a Cláusula 6 do contrato de Id. 94883484, prevê que o no caso de inadimplência as quantias em atraso “
serão acrescidas dos
juros remuneratórios mencionados no item ‘E.S.’,
de atualização monetária de acordo com índice de variação da TR (Taxa Referencial) ou, na extinção deste índice, de outro legal que reflita a desvalorização da moeda, e de
juros moratórios à taxa de 1% ao mês ou fraçã
o, calculados de forma capitalizada, na forma mencionada na cláusula 1, do vencimento até o efetivo pagamento sobre o principal devidamente atualizado,
além da multa de 2% (dois por cento) sobre o total do débito
”
.

Desse modo, é lícita a cobrança dos encargos da inadimplência previstos contratualmente, pois não cumulados com a
comissão de permanência
.

Quanto à taxa de juros remuneratórios, não há que se falar em omissão no ponto, pois foi devidamente apreciado o pedido. A parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do artigo 373, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte autora não juntou aos autos documento que comprove que os juros destoam da média praticada pelo mercado.

Como bem anotou o julgador primeiro:

“Percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora no qual as partes pactuaram a taxa de juros mensal 1,5% ao mês conforme cláusula E – Forma de Pagamento” - item E.5.”

Assim, mantenho a sentença que declarou a legalidade dos juros pactuados, pois não restou comprovado que a taxa destoa da média de mercado para a época.”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
para sanar a omissão quanto ao pedido de revisão dos encargos moratórios, sem aplicação dos efeitos infrigentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022